Tribunal: TJDFT
Processo: 0733333-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733333-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCAS FIGUEIREDO APRA, JOAO BENICIO VALE DE AGUIAR, JOAO PEDRO DE SOUZA MELLO PACIENTE: SAMUEL SANTOS SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS DESPACHO Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado em favor de SAMUEL SANTOS SOUZA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras. Na peça inicial, os impetrantes não formularam pedido liminar (ID 75002500). Assim, solicitem-se as informações à autoridade apontada como coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de agosto de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator